Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708807-73.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA FLORENCIO DE SOUZA, MARIA FLORISBELA PEREIRA, MARIA FONSECA DOS SANTOS, MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, MARIA FRANCISCA ANJOS DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DE ASSIS, MARIA FRANCISCA DE AGUIAR, MARIA FRANCISCA DE NOVAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Apelante. Isso porque, embora tenha declarado estar passando por dificuldade financeira decorrente dos "diversos atos constritivos em face às execuções movidas pelo Ente Federativo", o Apelante parece ter condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator